Tribunal: TJSP
Processo: 2050043-75.1997.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Renovação de alvará e Taxa de Fiscalização dos exercícios de 1992 a 1995 – Município de Louveira – Processo extinto por prescrição intercorrente – Sobrestamento do feito a pedido da Fazenda Pública – Ausência de manifestação por mais de vinte anos – Prescrição intercorrente efetivamente configurada – Recurso da Municipalidade não provido.